Tribunal: STF
Processo: RE 87726
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-30
Data de publicação: 1977-06-30

Ementa:
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional (Súmula 596). Recurso extraordinário conhecido e provido.